Tribunal: TJMT
Processo: 1025059-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025059-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 088.509.581-29 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSON FERREIRA RODRIGUES - CPF: 088.517.375-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 968.539.051-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pretendida a suspensão de sessão de julgamento. Recurso em sentido estrito ainda pendente de julgamento. Liminar deferida. Ordem concedida em definitivo, com a confirmação da liminar outrora deferida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a designação de Sessão de Julgamento com vistas à submissão do paciente ao crivo do eg. Tribunal do Júri, dada sua pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a procedência do pedido de suspensão da Sessão Plenária, observada a existência de Recurso em Sentido Estrito em trâmite em prol do paciente.

III. Razões de decidir

3. A teor do que dispõe o art. 584, §2o, do CPP, o recurso interposto em face da sentença de pronúncia possui efeito suspensivo. E, observado o comando contido no art. 421 do mesmo diploma, de rigor reconhecer que, em se tratando de decisão de pronúncia não transitada em julgado, não há falar em submissão do acusado ao crivo da Corte Popular.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
concedida em definitivo,
para confirmar a liminar anteriormente deferida
.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, art. 265, §1o.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025059-19.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, consistente em
designar Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
nos autos da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091,
sem que o Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto em prol do paciente tenha sido apreciado por esta eg. Corte de Justiça.

A fim de contextualizar os fatos que deram origem à impetração, narra a d. Defensora Pública Estadual que
THIAGO
responde a processo criminal perante o d. juízo
a quo
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
homicídio qualificado
.

Em face de
decisão de pronúncia
, a i. defesa de
THIAGO
interpôs tempestivamente recurso em sentido estrito com vistas à reforma do provimento jurisdicional monocrático, e, nada obstante o recurso tenha sido devidamente processado, com apresentação das respectivas razões e das contrarrazões ministeriais; até a data da impetração do
writ

não constava nos autos qualquer acórdão referente ao julgamento do
stricto sensu
.

Segundo a d. impetrante, pleiteada a
redesignação da solenidade
em primeira instância, o petitório
não havia sido ainda apreciado pelo d. juízo
a quo

até o ajuizamento deste remédio heroico e, uma vez impetrado o
Habeas Corpus
n. 1025003-83.2025.8.11.0000 durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
deixou de apreciar o pedido liminar
, sem que sobreviesse
tempestiva redistribuição do feito
durante o expediente regular, de forma a viabilizar o
proferimento de nova decisão
sobre a matéria nos referidos autos.

Nesse contexto, a d. Defensora Pública Estadual suscita a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
designação de Sessão Plenária do eg. Tribunal do Júri
para a data de
29/07/2025
, a configurar
manifesta nulidade
, em vista do que dispõe o
art. 584, §2o, do Código de Processo Penal
, segundo o qual o Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia possui
efeito suspensivo
, impedindo o prosseguimento do feito para a fase de julgamento até que haja deliberação sobre o
stricto sensu.

Com base em todas essas premissas, a d. impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de ver
suspensa a sessão plenária do Júri Popular
até o regular julgamento do RESE interposto pela i. defesa.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com cópia dos autos originários (ID 302650380 e ss.).

Deferido
o pedido liminar (ID 302814880), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 307247353.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem, com a
ratificação
da tutela de urgência outrora deferida (ID 308265879).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante se vê do exame da prova pré-constituída, nos autos da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor do paciente
THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA

e dos corréus
Adson Ferreira Rodrigues
e
Elcio Francisco do Nascimento
, oportunidade em que imputou aos três a prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo diploma.

Finda a instrução criminal, o d. juízo singular, em
16/05/2024
, proferiu
decisão de pronúncia
, oportunidade em que ressaíram
pronunciados
o paciente
THIAGO
e o corréu
Adson
, nos termos da exordial acusatória. Na mesma oportunidade, se
impronunciou
o corréu
Elcio
.

Em vista dessa decisão, a i. defesa de
Elcio
interpôs
Apelação Criminal
com vistas à sua
absolvição sumária
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal; e a i. defesa de
THIAGO
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, objetivando a
impronúncia
e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

No tocante à irresignação manifestada em prol do paciente, colhe-se do andamento processual que o RESE foi interposto em
10/06/2024
, com apresentação das contrarrazões pelo i. Ministério Público em
09/07/2024
.

Em
19/09/2024
, já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou contrariamente à pretensão recursal.

Todavia, o
stricto sensu

não chegou a ser submetido ao crivo desta eg. Corte de Justiça
, pois apenas a apelação criminal manejada pela i. defesa de
Elcio
foi regularmente apreciada em sessão de julgamento realizada no dia
04/12/2024
, vindo a ser o correspondente acórdão encartado aos autos da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091 sob o ID 181929462.

Posteriormente, em vista da designação
de Sessão Plenária do eg. Tribunal do Júri
para a data de
29/07/2025
, a i. Defensoria Pública impetrou o presente
writ
, conjuntura em que, consoante
alinhavado quando do deferimento do pedido liminar, estou convencido de que
lhe assiste plena razão
, uma vez que, a teor do que dispõe o
art. 584, §2o, do CPP,

o recurso interposto em face da sentença de pronúncia
, como é o caso dos autos,
possui efeito suspensivo
.

E, observado o comando contido no
art. 421 do mesmo diploma
, conforme o qual, “
preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri
”, de rigor reconhecer que, em se tratando de
decisão de pronúncia não transitada em julgado
,
não há falar em submissão do acusado ao crivo da Corte Popular
.

Nesse cenário, deve ser
ratificada
a tutela de urgência outrora deferida, com vistas ao resguardo do
devido processo legal
e das garantias que lhe são correlatas.

Em tempo, observo que, na Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091, o d. juízo
a quo
determinou o

desmembramento
dos autos em relação ao paciente, com a suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso em sentido estrito interposto; encontrando-se devidamente
sanado
, portanto, o
constrangimento ilegal
ventilado na exordial e reconhecido monocraticamente quando da apreciação do pedido liminar.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico
a decisão liminar para

CONCEDER EM DEFINITIVO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025